Tribunal: STF
Processo: Rcl 59809
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Natalia Agostinho ajuizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustenta, em síntese, que o Juízo do Foro Central Criminal Barra Funda — Dipo 3 — Seção 3.2.2 — da comarca de São Paulo/SP, negou acesso do defensor constituído aos autos do processo n. 1530077-64.2020.8.26.0050.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Juízo reclamado, ao prestar informações, ressaltou que o indeferimento de acesso aos autos se justificou em razão da existência de medidas cautelares em curso. Confira-se (eDoc 14):



    À fl. 115 veio pedido de NATÁLIA AGOSTINHO FERNANDES para que fosse autorizada a habilitação de seu advogado nos autos do Inquérito Policial. Tal requerimento restou indeferido por este juízo em decisão de fls. 117 /118, em circunstâncias que excepcionavam o preceito constante na Súmula Vinculante nº 14, uma vez que, naquele momento, havia medidas cautelares em curso, não havendo sido juntado ao procedimento qualquer registro de sua conclusão, de modo que a concessão de acesso aos autos à investigada poderia prejudicar a efetivação das referidas medidas, sendo possível, por exemplo, que a reclamante tentasse sacar valores de sua conta a fim de evitar seu bloqueio. Às fls. 137/144 vieram informações prestadas pelo Banco Santander de que a quantia depositada na conta de NATÁLIA fora, em sua maior parte, transferida para a instituição financeira B&T CORRETORA DE CAMBIO L TDA. Ato contínuo, às fls. 145/146, veio nova representação da Autoridade Policial para que fosse determinado segundo afastamento de sigilo bancário, desta vez da instituição financeira B&T CORRETORA DE CAMBIO L TDA. À fl. 157 veio manifestação do órgão ministerial anuindo com tal quebra. Este juízo proferiu, então, decisão de fls. 158/159, deferindo de modo total a representação de fls. 145/146, para que a B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA fornecesse uma série de dados relacionados à transação efetuada por NATÁLIA. 



    À fl. 115 veio pedido de NATÁLIA AGOSTINHO FERNANDES para que fosse autorizada a habilitação de seu advogado nos autos do Inquérito Policial. Tal requerimento restou indeferido por este juízo em decisão de fls. 117 /118, em circunstâncias que excepcionavam o preceito constante na Súmula Vinculante nº 14, uma vez que, naquele momento, havia medidas cautelares em curso, não havendo sido juntado ao procedimento qualquer registro de sua conclusão, de modo que a concessão de acesso aos autos à investigada poderia prejudicar a efetivação das referidas medidas, sendo possível, por exemplo, que a reclamante tentasse sacar valores de sua conta a fim de evitar seu bloqueio. 



    Às fls. 137/144 vieram informações prestadas pelo Banco Santander de que a quantia depositada na conta de NATÁLIA fora, em sua maior parte, transferida para a instituição financeira B&T CORRETORA DE CAMBIO L TDA. 



    Ato contínuo, às fls. 145/146, veio nova representação da Autoridade Policial para que fosse determinado segundo afastamento de sigilo bancário, desta vez da instituição financeira B&T CORRETORA DE CAMBIO L TDA. 



    À fl. 157 veio manifestação do órgão ministerial anuindo com tal quebra. 



    Este juízo proferiu, então, decisão de fls. 158/159, deferindo de modo total a representação de fls. 145/146, para que a B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA fornecesse uma série de dados relacionados à transação efetuada por NATÁLIA. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante.



    É que, do exame dos autos, sobretudo das informações prestadas, pude constatar que autoridade reclamada esclareceu que há diligências em curso e, portanto, não houve qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Em suma: a defesa poderá, posteriormente, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos da investigação criminal, sem que isso configure afronta ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante. 



    Ademais, observo que o entendimento adotado pela autoridade reclamada não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que, em diversos precedentes, entendeu não existir desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14 quando o acesso aos autos pelo defensor for indeferido em razão de diligências ainda em andamento (Rcl 48.695/PE, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl n. 47.109-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 14.6.2021). 



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente